Tribunal: TJMT
Processo: 1018749-94.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018749-94.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARCOS VINICIUS ALMEIDA GUERRA - CPF: 002.555.011-02 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS ALMEIDA GUERRA - CPF: 002.555.011-02 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (AGRAVADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARCOS GUERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 44.848.329/0001-82 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE REJEITOU OS EMBARGOS À PENHORA – VALOR BLOQUEADO INFERIOR A UM SALÁRIO MÍNIMO – PRESUNÇÃO DE NATUREZA ALIMENTAR – IMPENHORABILIDADE – ART. 833, IV, CPC – LIBERAÇÃO DOS VALORES – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A jurisprudência desta egrégia Corte Superior é firme no sentido da impenhorabilidade de valor até 40 (quarenta) salários mínimos poupados ou mantidos pelo devedor em conta corrente ou em outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má fé, abuso de direito ou fraude. (...)
(AgInt no REsp 1886463/RS, 3ª Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 30.11.2020)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Marcos Vinícius Almeida Guerra, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Vila Rica, que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 1000297-20.2024.8.11.0049, ajuizada por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU, rejeitou os embargos à penhora e manteve a constrição judicial sobre valores depositados em conta bancária de titularidade do recorrente.

Em suas razões, o agravante sustenta que: (i) a decisão agravada incorreu em manifesta ilegalidade ao manter a penhora sobre valor ínfimo (R$ 1.061,43), inferior a um salário mínimo e, portanto, presumidamente de natureza alimentar, com fundamento no art. 833, X, do CPC; (ii) a quantia constrita é indispensável à sua subsistência pessoal e familiar, por constituir sua única fonte de renda proveniente do exercício da advocacia; (iii) a jurisprudência do STJ é pacífica ao reconhecer a impenhorabilidade de valores até o limite de 40 salários mínimos, independentemente da comprovação formal da natureza alimentar, desde que não caracterizada má-fé ou fraude; (iv) a constrição judicial viola os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF) e da execução menos gravosa ao devedor (art. 805 do CPC);

Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo, bem como a concessão dos benefícios da assistência judiciária, por encontrar-se em situação de hipossuficiência financeira.

Ao final, pugna pelo provimento do agravo para desconstituir a penhora, reconhecendo a impenhorabilidade dos valores constritos.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

Liminar recursal deferida (ID 294393887).

Contrarrazões devidamente apresentadas (ID 295368885).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

O recurso merece prosperar.

Isso porque a legislação processual civil estabelece, de forma expressa e inequívoca, que determinados bens e valores são absolutamente impenhoráveis, visando garantir a dignidade e a subsistência do executado.

O art. 833, IV, do CPC, dispõe:

"Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º."

Tal garantia visa resguardar o mínimo de dignidade à pessoa humana, preservando o mínimo necessário para sua sobrevivência.

No caso concreto, o valor bloqueado, de R$1.061,43, é inferior a um salário mínimo, sendo presumivelmente destinado ao sustento do agravante, o que reclama proteção à luz dos princípios da dignidade da pessoa humana e da execução menos gravosa ao devedor. O perigo de dano irreparável decorre da indisponibilidade de verba de presumida natureza alimentar, comprometendo, em tese, a manutenção digna da vida do recorrente.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso já decidiu a respeito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO MONITÓRIA - PENHORA DE SALÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – ART. 833, IV, DO CPC - NATUREZA ALIMENTAR – JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA – HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA – RECURSO PROVIDO. Por expressa previsão do artigo 833, IV, do CPC, é vedada a penhora de verba de natureza salarial, salvo exceções previstas no §2º.Faz jus ao benefício da justiça gratuita aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento.” (RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, n°1009766-53.2018.8.11.0000, Julgado em 24/10/2018, Publicado no DJE 26/10/2018)

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRELIMINAR DE VEDAÇÃO DA DECISÃO SURPRESA – REJEITADA - PENHORA ON LINE - BLOQUEIO DE VALOR DEPOSITADO EM CONTA CORRENTE - SALÁRIO - QUANTIA DECORRENTE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - IMPOSSIBILIDADE - ARTIGO 833, IV, DO CPC - VALORES DE NATUREZA SALARIAL - LIBERAÇÃO - ACERTO DA DECISÃO - RECURSO DESPROVIDO. É vedada a penhora das verbas de natureza alimentar apontadas no art. 833, IV, do CPC, tais como os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e pensões, entre outras. Havendo comprovação de que os valores constritados pelo sistema BACENJUD são decorrentes de salário e de empréstimo consignado, deve ser mantida a decisão que determinou a liberação de tal quantia. (TJMT, AI nº 1013237-43.2019.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. José Zuquim Nogueira, julgado em 04/12/2019, publicado no DJE em 10/12/2019).

Assim, está suficientemente demonstrado o
fumus boni iuris
, pois há fundamento jurídico claro que impede a penhora de verbas alimentares.

Quanto ao
periculum in mora
, este decorre da urgência da medida, visto que a manutenção da penhora impede a agravante de utilizar os valores para sua subsistência.

Assim, é certo que a decisão que indeferiu o pedido de liberação da constrição sobre os valores constantes da conta do agravado mostra-se inadequada.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para determinar a suspensão imediata da penhora incidente sobre o valor de R$1.061,43.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025